Tribunal: TJES
Processo: 5017260-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017260-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE REZENDE GOMES
RECORRIDO: VILA VELHA CURSOS TECNICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017260-95.2023.8.08.0035

Recorrente: GABRIEL DE REZENDE GOMES

Recorrido (a): VILA VELHA CURSOS TÉCNICOS LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO COMPULSÓRIO DE CURSO TÉCNICO POR ATO DE ÓRGÃO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, POSTERIORMENTE SUSPENSO JUDICIALMENTE. QUEBRA DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECUSA DA INSTITUIÇÃO EM FORNECER DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA, CONDICIONANDO O ALUNO AO CANCELAMENTO MEDIANTE PAGAMENTO DE MULTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA MULTA INDEVIDAMENTE PAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GABRIEL DE REZENDE GOMES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra VILA VELHA CURSOS TÉCNICOS LTDA.

Sustenta o autor, em síntese, que era aluno do curso Técnico em Radiologia ministrado pela ré quando, em 11/04/2023, foi surpreendido pela notícia de que o curso havia sido compulsoriamente encerrado por força da Resolução CEE-ES nº 6.716/2023. Alega que, diante da determinação do próprio órgão de educação para que os alunos fossem transferidos, buscou tal procedimento, mas a ré se negou a fornecer a documentação, impondo como única alternativa o cancelamento do contrato com o pagamento de multa. Afirma que, em razão da conduta da ré e da quebra de confiança, transferiu-se para outra instituição, onde teve custos adicionais. Por fim, busca a condenação da ré à restituição da multa paga, ao ressarcimento dos danos materiais relativos aos custos extras na nova instituição e à compensação por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo entendeu que a suspensão do curso foi breve e revertida judicialmente, configurando a saída do autor uma desistência unilateral, o que legitimaria a cobrança da multa e afastaria o dever de indenizar.

Inconformado, o autor interpôs recurso, no qual sustenta o equívoco da sentença ao minimizar a gravidade do encerramento compulsório de seu curso, o que gerou profunda insegurança jurídica e quebra de confiança. Assevera, ainda, que a falha na prestação do serviço não se resumiu à interrupção das aulas, mas se consolidou na recusa da instituição em proceder à transferência, violando a boa-fé e as normas educacionais. Por último, almeja que o recurso seja provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte requerida que, embora regularmente intimada, não se manifestou, conforme certidão de decurso de prazo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a existência, ou não, de falha na prestação do serviço educacional por parte da recorrida que justifique a rescisão do contrato por sua culpa, com a consequente condenação à reparação de danos materiais e morais.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, a qual somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC). O contrato de prestação de serviços educacionais, ademais, é regido pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes deveres anexos de lealdade, informação e cooperação.

No caso dos autos, verifico que o autor, ora recorrente, demonstrou, por meio da Resolução CEE-ES Nº 6.716/2023, que o curso no qual estava matriculado foi objeto de "encerramento compulsório" em 11/04/2023. Demonstrou, ainda, que buscou orientação junto à Superintendência Regional de Educação, a qual confirmou a situação e orientou sobre a possibilidade de transferência. Por sua vez, a recorrida, VILA VELHA CURSOS TÉCNICOS , alegou que a referida resolução foi um ato ilegal, cujos efeitos foram suspensos por liminar judicial em 14/04/2023, e que a saída do aluno se deu por motivos pessoais.

Ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a r. sentença merece reforma.

Com efeito, embora a interrupção das aulas tenha sido breve, a análise não pode se restringir a este único fato. O evento que deflagrou a crise – o encerramento compulsório do curso por um órgão de Estado – é de inegável gravidade e tem o condão de, por si só, abalar a confiança do consumidor na regularidade e na segurança do serviço contratado.

O ponto fulcral, contudo, reside na conduta da recorrida após o ocorrido. Conforme evidenciado pelas conversas de WhatsApp juntadas aos autos, a instituição não apenas prestou informações vagas, como se negou a efetuar o procedimento de transferência, declarando expressamente: "
aqui não fazemos transferência
" e "
indo para outra instituição você precisa fazer o cancelamento
". Tal conduta é manifestamente ilegal, pois viola as normas educacionais que preveem a transferência como um direito do estudante e impõe ao consumidor uma condição mais gravosa (cancelamento com multa) para o exercício desse direito.

Assim, a falha na prestação do serviço não se esgotou na paralisação momentânea, mas se prolongou na forma de uma barreira indevida criada pela própria instituição, que deixou de cumprir com seu dever de cooperação e lealdade. A rescisão contratual, nesse contexto, deu-se por justa causa, atribuível à culpa da recorrida.

Passo à análise dos danos.

O pedido de
obrigação de fazer
para entrega da documentação perdeu seu objeto, uma vez que o próprio autor informa ter pago a multa exigida para obtê-la, efetivando a sua transferência.

Quanto ao
dano material
, o pleito de indenização pelos custos adicionais na nova instituição não merece prosperar, porquanto o recorrente não logrou comprovar o efetivo prejuízo, sendo o pedido genérico e especulativo. Contudo, o valor de R$439,99 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), pago a título de "multa de cancelamento", é indevido. Uma vez reconhecida a culpa da recorrida pela rescisão, a cláusula penal não pode ser aplicada, cabendo a restituição integral do valor, devidamente corrigido.

Por fim, o
dano moral
está configurado. A situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor. A angústia de ter o curso subitamente encerrado, a incerteza quanto ao futuro de sua formação, somadas à negativa da instituição em proceder a uma simples transferência e à imposição de pagamento de multa para obter a documentação necessária, caracterizam um quadro de desrespeito e ofensa à dignidade do consumidor, além do desvio produtivo de seu tempo. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença a fim de:

a)
JULGAR EXTINTO
, sem resolução de mérito, o pedido de obrigação de fazer referente à entrega da documentação, pela perda superveniente do objeto;

b)
CONDENAR
a recorrida, VILA VELHA CURSOS TÉCNICOS LTDA, a restituir ao recorrente a quantia de
R$439,99 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos)
, a título de dano material, corrigida monetariamente a partir do desembolso (13/07/2023) segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

c)
CONDENAR
a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Mantenho a improcedência dos demais pedidos.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente encontra-se amparada pela Justiça Gratuita, além disso, sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)